Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação atribuída aos devedores no curso da fase de cumprimento de sentença.

2. A hipotética nulidade dos atos processuais, suscitada pela recorrente, somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da recorrente, à luz do princípio gálico pas de nullité sans grief. 2.1. Verifica-se, no entanto, que a credora, ora recorrente, ao contrário do que alega, foi devidamente intimada para se manifestar especificamente a respeito do valor da obrigação, após a juntada da memória de cálculos elaborada pela zelosa Contadoria Judicial. 2.2. Aliás, não é possível concluir, logicamente, que houve prejuízo causado à recorrente, que justifique a declaração de nulidade da decisão impugnada ou mesmo de atos processuais praticados em momento anterior.

3. No caso em deslinde a recorrente apenas discorda da quantificação do crédito. No entanto, não aponta de modo minimamente claro qual teria sido o equívoco cometido pela Contadoria Judicial.

4. Ademais, a condenação em pagar honorários de advogado, fixada sobre o valor do excesso apurado, é legítima e está alinhada com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício.

5. Recurso conhecido e desprovido.